Tribunal: TJMT
Processo: 1047384-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047384-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GENILSON ROMEIRO SERPA - CPF: 708.697.071-91 (ADVOGADO), H. D. K. - CPF: 113.501.621-67 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), DANIELLY GUIMARAES DICKMANN - CPF: 038.723.901-47 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – MENOR PORTADOR DE TEA – CANCELAMENTO DECORRENTE DE DEMISSÃO DA GENITORA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO EM CURSO – TEMA 1.082 DO STJ – CONTINUIDADE ASSISTENCIAL APÓS RESCISÃO REGULAR – PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, III, CPC) – PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA – PERIGO DE DANO CONCRETO E IMINENTE – CANCELAMENTO PROGRAMADO – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que regular a rescisão de plano coletivo empresarial em decorrência de demissão do titular, a operadora permanece obrigada a assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, nos termos da tese fixada no Tema 1.082 do STJ, desde que mantido o pagamento integral das mensalidades.

Demonstrada a probabilidade do direito, diante de precedente vinculante aplicável à hipótese, e evidenciado perigo de dano concreto e iminente consistente na interrupção de tratamento contínuo de menor portador de TEA, impõe-se a concessão de tutela recursal para determinar a manutenção do plano de saúde até ulterior deliberação, condicionada ao adimplemento das contraprestações.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1047384-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: H. D. K., DANIELLY GUIMARÃES DICKMANN

AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
: H. D. K., DANIELLY GUIMARÃES DICKMANN
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE CANARANA que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Com Pedido de Tutela Urgência nº 1002885-26.2025.8.11.0029, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos
“Forte nesses argumentos, à míngua, ao menos neste momento processual, da satisfação de todos os requisitos legais, aliado à necessidade de formação do contraditório e dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada, com fundamento no disposto do artigo 300 do Código de Processo Civil.”.

Sustenta o Agravante que a titular do Plano de Saúde Empresarial fora demitida e haverá seu desligamento compulsório em 31/12/2025.

Assevera que possui necessidade de continuidade de tratamento médico e que houve negativa de portabilidade
“Cumpre destacar, ainda, que exigir do agravante a contratação de novo plano de saúde, como alternativa à manutenção provisória do vínculo, implica impor ônus excessivo e juridicamente inadequado, uma vez que o menor estaria sujeito ao cumprimento de novos períodos de carência contratual, justamente em momento de maior vulnerabilidade, o que, na prática, inviabiliza a continuidade do tratamento médico necessário. Veja-se, o atual plano é um plano empresarial e a nova contratação teria que ser de um plano individual ou familiar. Não se pode ignorar que não há portabilidade entre planos coletivos empresariais e planos individuais ou familiares, sendo distintos os regimes contratuais e as regras aplicáveis, o que afasta a tese de que a migração para outro plano seria solução razoável ou imediata para o caso concreto.”.

Menciona que a interrupção da cobertura inviabiliza a continuidade do tratamento indispensável à saúde do menor, requerendo tutela de urgência para assegurar a manutenção do plano.

Requer
“mantenha ativo o plano de saúde do agravante, impedindo o cancelamento programado para 31/12/2025; • assegure a continuidade integral dos tratamentos médicos e terapêuticos prescritos, enquanto perdurar a necessidade clínica; • emita os boletos das mensalidades, autorizando o pagamento integral pelo responsável legal, como condição para a manutenção do vínculo assistencial;”.

A liminar fora deferida.

Apresentadas contrarrazões.

O ente ministerial opina pelo provimento do Recurso.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, na qual se busca a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial em favor de menor portador de TEA, cujo cancelamento está programado em razão da demissão da genitora.

O ponto central consiste em saber se, havendo tratamento médico contínuo em curso, é juridicamente admissível a interrupção imediata da cobertura assistencial, sobretudo quando se trata de menor portador de TEA.

Conforme documentado na petição recursal, o menor Agravante é beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela Agravada.

Consta dos autos a juntada de laudos médicos atestando diagnóstico de TEA e a necessidade de tratamento contínuo.

Está igualmente consignado que o cancelamento do plano encontra-se programado para data certa e próxima.

Tais elementos revelam situação de tratamento em curso e risco concreto de interrupção.

A análise jurídica deve ser conduzida à luz do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese, nos termos do art. 927, III, do CPC, possui caráter vinculante.

Segundo o precedente qualificado, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico, até a efetiva alta, desde que haja pagamento integral das mensalidades.

A continuidade assistencial independe da causa da rescisão contratual, sob o enfoque do direito fundamental à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição da República, e com a proteção integral conferida à criança e ao adolescente.

A finalidade do precedente é impedir que a formalidade da rescisão contratual produza efeitos desproporcionais, capazes de comprometer a integridade física e o desenvolvimento do paciente em tratamento.

No caso concreto, ainda que se admita a regularidade administrativa do cancelamento decorrente da demissão, tal circunstância não afasta o dever de continuidade assistencial enquanto perdurar o tratamento médico indispensável.

Se o STJ fixou que a rescisão regular não autoriza a interrupção de tratamento em curso, e se o Agravante comprova estar em tratamento contínuo, então a manutenção da cobertura mostra-se juridicamente exigível, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

Assim, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada.

O perigo de dano é igualmente evidente.

O cancelamento do plano está programado para data próxima e determinada. A interrupção do tratamento de menor diagnosticado com TEA pode acarretar regressão terapêutica e prejuízos relevantes ao seu desenvolvimento.

Não torna o contrato imutável, nem impede posterior análise aprofundada do mérito. Limita-se a preservar a continuidade assistencial até decisão definitiva.

Ademais, a manutenção do plano está condicionada ao pagamento integral das mensalidades pelo responsável legal, circunstância que afasta prejuízo irreversível à operadora.

O verdadeiro risco de irreversibilidade reside, ao contrário, na interrupção abrupta do tratamento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que a Agravada mantenha ativo o plano de saúde do Agravante, assegurando a continuidade integral dos tratamentos médicos e terapêuticos prescritos, enquanto perdurar a necessidade clínica, desde que haja o pagamento integral das mensalidades pelo responsável legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026